Tribunal: TJBA
Processo: 8063624-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063624-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILCE PINTO FERREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DEFICIT. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com restituição de valores.

2. A autora impugna a imposição de contribuições extraordinárias instituídas pela PETROS, alegando que o deficit do plano compromete sua renda e que a responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre a patrocinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contribuição extraordinária imposta pela PETROS encontra respaldo legal e contratual; e (ii) verificar se houve comprometimento da dignidade do beneficiário que justificasse a suspensão da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Complementar nº 109/2001 autoriza o equacionamento de deficit nos planos de previdência complementar fechados, inclusive mediante instituição de contribuições adicionais (art. 21, §§ 1º e 2º).

5. O regime de previdência complementar fechado adota o princípio do mutualismo contributivo, impondo a divisão do ônus entre patrocinadores, participantes e assistidos.

6. Não há direito adquirido ao regime de custeio, sendo legítima a alteração das contribuições para preservar a solvência do plano.

7. A análise dos rendimentos da autora não evidenciou comprometimento substancial de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A imposição de contribuição extraordinária em plano de previdência complementar fechado, nos termos da LC 109/2001, é legítima como medida de equacionamento de déficit, desde que observadas as diretrizes do órgão regulador e a divisão de responsabilidade entre assistidos e patrocinador, conforme princípio do mutualismo contributivo; b) Não há direito adquirido ao regime de custeio em previdência complementar fechada; c) A responsabilidade da patrocinadora por atos de gestão da fundação previdenciária exige prova de culpa exclusiva de seus prepostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível

nº 8063624-05.2019.8.05.0001
, em que figura como recorrente
JOSENILCE PINTO FERREIRA
e, como parte recorrida,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _______________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça